Tribunal: TJDFT
Processo: 0748361-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748361-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER, rejeitou embargos de declaração da agravante e manteve decisão que indeferiu penhora de imóvel. Em suas razões (ID 78026933), sustenta que: 1) demonstrou que as constrições trabalhistas que impediam a penhora foram levantadas; 2) o executado é coproprietário do bem, pois foi casado em regime de comunhão universal com Jane Lucia Machado de Castro Xavier, proprietária que consta na matrícula do imóvel; 3) na ação de divórcio, o imóvel foi partilhado igualmente entre o devedor e a ex-esposa; 4) o executado é proprietário de 50% da fração ideal do imóvel; 5) a decisão ao indeferir a penhora ao argumento de que o bem pertence a terceiro ignora a situação fática demonstrada; 6) a dívida foi contraída quando ainda estava estabelecida a sociedade conjugal; 7) a decisão contraria entendimento jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata penhora da fração ideal de 50% do imóvel de matrícula 138.182 do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da liminar nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 78027322). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de penhora de 50% da fração ideal de imóvel. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Neste momento, a certidão de ônus do imóvel demonstra que a própria credora realizou averbação premonitória na matrícula do imóvel. Embora referente a outra dívida, a anotação dificulta a realização de atos de esvaziamento patrimonial. Portanto, ausente a urgência, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator